Tribunal: TJPA
Processo: 0825143-70.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825143-70.2023.8.14.0006

APELANTE: ANILSON DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CRIME CONTINUADO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Anilson de Souza Lima contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal contra a esposa (art. 129, § 13, do Código Penal), com aumento de pena pela continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, cuja execução foi suspensa nos termos do art. 77 do CP. O apelante busca absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas se comprovam por meio de fotografias juntadas aos autos, do depoimento da vítima, e do testemunho prestado em sede policial e judicial, formando um quadro probatório coeso e harmônico.

A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a comprovação da materialidade, conforme o art. 167 do CPP, sendo suficiente a prova testemunhal, sobretudo em casos de violência doméstica em que o depoimento da vítima possui especial valor probatório, quando coerente e corroborado por outros elementos.

A palavra da vítima, prestada em juízo com riqueza de detalhes, é confirmada por testemunha e encontra respaldo em registro fotográfico, afastando a alegação de dúvida razoável quanto à autoria.

A continuidade delitiva se configura, pois o apelante praticou duas agressões em curto intervalo de tempo (12 e 14 de agosto de 2023), em mesmo ambiente doméstico, contra a mesma vítima, com unidade de desígnios e semelhança nas condições de execução, preenchendo os requisitos do art. 71 do CP.

A aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ reforça a necessidade de valorizar o depoimento da vítima e de compreender as dificuldades de acesso a meios de prova, como o exame pericial, diante da condição de vulnerabilidade da mulher agredida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar.

A ausência de exame de corpo de delito não impede a comprovação da materialidade quando suprida por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 167 do CPP.

O reconhecimento da continuidade delitiva exige unidade de desígnios, condições semelhantes de tempo, lugar e execução, o que se verifica quando há múltiplas agressões no mesmo ambiente doméstico em curto lapso temporal.

A aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ orienta a devida interpretação das provas em casos de violência contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 71, 77 e 129, § 13; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0008758-83.2019.8.14.0115, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 07.07.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0000132-53.2011.8.14.0049, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19.02.2019; TJPA, Apelação Criminal nº 0002684-73.2014.8.14.0087, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 14.02.2019; TJPA, Apelação Criminal nº 0019342-16.2008.8.14.0401, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, j. 07.07.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR
PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Anilson de Souza Lima contra sentença que o condenou pelo crime de Lesão Corporal contra mulher (Art.129§13§ do CP) com aumento de pena de crime continuado (art.71 do CP) à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, a qual foi suspensa nos termos do art.77 do CP.

O apelante, em suas razões, pretende modificar a sentença condenatória para absolutória, alegando a ausência de provas que justifiquem a procedência da ação, e subsidiariamente a redução da pena visto que não foi comprovada a continuidade delitiva.

O apelado, em contrarrazões, aduz que a sentença deve ser mantida, pois há conjunto probatório robusto, baseando em imagens, depoimento de testemunha e vítima, sendo que a jurisprudência confere especial relevância à palavra da ofendida quando corroborada por outras provas.

O Ministério Público, como Fiscal da Lei, manifestou-se pela manutenção da condenação, aduzindo que as provas produzidas convergem para autoria e materialidade delitiva do acusado, destacando a relevância do depoimento da vítima.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao ju
ízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

II) Quanto ao mérito recursal

A pretensão recursal da defesa delimita-se a modificar a sentença condenatória para absolutória aduzindo a ausência de provas e subsidiariamente pleiteia a redução da pena excluindo a causa de aumento.

II.A) Quanto a manutenção da condenação

O recorrente suscita que a sentença condenatória merece ser reformada, pois não existem provas que indiquem certeza da autoria e materialidade do crime, pois não há exame pericial, testemunha ocular e o depoimento da vitima da fase judicial está contraditório com o seu depoimento em juízo.

Como a insurgência versa acerca da reanálise das provas, incumbe a essa relatoria avaliar se o juízo de primeiro grau as interpretou corretamente.

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal perpetrado contra a esposa Vânia de Oliveira Lima restam provadas pelas fotografias (IDNum. 28887911 - Pág. 7 a 9), depoimentos da testemunha (tanto na fase de inquérito Num. 28887911 - Pág. 10 quanto na fase judicial ID 2822058 e ID 28222060) como depoimento da vítima (tanto na fase policial IDNum. 28887910 - Pág. 6 quanto na fase judicial ID 2888061).

A vítima em juízo descreveu que o réu a agrediu em casa (kit net na rua Tambaqui no Conjunto Maguari em Ananindeua/PA) no dia 12/08/23 ,após vê-lo com outra mulher no ônibus, e no dia 14/08/2023 pela manhã houve novo episódio de violência em casa, quando o apelante bateu na sua cabeça e a jogou no chão.

A testemunha durante o depoimento na fase judicial, confirmou que quando chegou em casa por volta das 00h, foi informado pelo seu cunhado que a sua mãe havia sido agredida pelo marido, e que nesse dia partiu para vias de fato com o agressor, indo mais tarde na delegacia prestar depoimento.

A Jurisprudência é pacífica em atribuir relevância ao depoimento da vítima quando corroborado por outras provas nos autos, se não vejamos:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por João Paulo Sonego contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso – PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, com concessão da suspensão condicional da pena, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal. Irresignada, a Defesa sustenta insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição, ou, alternativamente, a desclassificação para lesão culposa, nos termos do artigo 129, §6º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por meio do boletim de ocorrência e do exame de corpo de delito que atestou hematoma no braço esquerdo da vítima, corroborando a narrativa dos autos.

4. A autoria encontra-se sobejamente demonstrada, especialmente pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunha presencial, que confirmou ter presenciado o acusado empurrando a vítima com excesso de força.

5. Em se tratando de crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ reconhecem o especial valor probatório da palavra da vítima, desde que coerente e corroborada por outros elementos, como no caso dos autos.

6. A tese defensiva de ausência de dolo não se sustenta, pois as circunstâncias dos fatos evidenciam conduta voluntária e consciente do apelante, que empurrou-a e a lançou ao chão, não havendo margem para a desclassificação para modalidade culposa.

7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, com fixação da pena no mínimo legal e concessão do sursis, estando ausentes requisitos para substituição da pena por restritivas de direitos, nos termos da Súmula nº 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar.

2. A conduta do acusado evidencia dolo, afastando a possibilidade de desclassificação para lesão corporal culposa.

3. A aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ é indispensável na análise de casos de violência doméstica, conferindo adequada valoração às provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I; CP, arts. 59, 68, 77, 129, §9º e §6º, 147; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AREsp nº 2761373/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 10056140040926001, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 01.03.2023; TJSP, Apelação Criminal nº 1501174-73.2023.8.26.0483, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 27.03.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008758-83.2019.8.14.0115 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/07/2025 )

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 129, CAPUT DO CP. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR COM BASE NA VULNERABILIDADE DO GÊNERO FEMININO. CONDENAÇÃO DO ART. 129, §9º DO CP MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA AUTORIA: AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO E OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO AFASTADO.1. As provas produzidas nos autos, nos dão conta que a violência ocorreu no âmbito doméstico, com base na vulnerabilidade do gênero feminino. Isto porque, o réu causou a lesão na vítima, à época sua companheira, devendo ser mantido o édito condenatório pela prática de lesão corporal, com prevalência das relações domésticas (art. 129, §9º do CP, sendo incomportável o pleito de desclassificação;2. Quanto à ausência do laudo de lesões corporais, oportuno suscitar que nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade, especialmente quando seu depoimento, dado em sede Policial, é corroborado pelo depoimento judicial do Policial que atuou na prisão em flagrante do acusado3. Recurso conhecido e negado provimento (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0000132-53.2011.8.14.0049 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2019 )

No caso em questão observa-se que a fotografia constante da fase de inquérito, somada ao depoimento da vítima e da testemunha afastam qualquer benefício da dúvida em favor do réu, pois o conteúdo probante está coeso e harmônico para imputar a autoria da conduta delitiva ao apelante.

Cabe ressaltar que a ausência de exame de corpo de delito não impede a prova da materialidade do crime, pois vigora no nosso ordenamento o sistema da livre valoração motivada, a qual nos ensina que não há hierarquia entre as provas, devendo o juiz interpretá-las e expor os seus motivos de convencimento, sendo que no caso em questão as provas produzidas são suficientes para manter a procedência da denúncia.

Ademais, a vítima informou em juízo que não compareceu ao exame pericial pois não tinha dinheiro para se deslocar até a unidade pericial, o que demonstra a sua fragilidade enquanto mulher vítima de violência doméstica, devendo esta magistrada dar a devida sensibilidade e interpretar a situação seguindo as orientações do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

I
I.B) Quanto a ocorrência do crime continuado

A defesa requereu, por fim, que seja afastada a causa de aumento da pena, pois a acusação não teria comprovado a continuidade delitiva.

O crime continuado possui previsão legal no art.71 do CP, o qual transcrevo abaixo:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

No caso em tela, vislumbro que as condutas perpetradas pelo apelante, nos dias 12/08/2023 e 14/08/2023, descritas na exordial e confirmadas nos depoimentos da vítima e testemunha se amoldam a hipótese de continuidade delitiva, pelos seguintes motivos: 1) O agente praticou duas condutas com mais de um resultado; 2) Com unidade de desígnios, visto que as agressões no dia 14/08/23 foram ações subsequentes das agressões do dia 12/08/23, em decorrência do mesmo motivo ( a conversa com a suposta amante no ônibus ocorrida no dia 12/08/23); 3) Tais condutas afetaram o mesmo bem jurídico; 4) Foram perpetradas no mesmo ambiente familiar, dentro de um pequeno espaço de tempo de diferença e com semelhança na execução da violência física.

Esta corte, em situações semelhantes, reconheceu a aplicação da causa de aumento da continuidade delitiva, quando preenchidos, no caso concreto, os requisitos do art.71 do CP, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE MENOR DE 18 ANOS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVAS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROVIMENTO. 1. Não cabe alegação de inépcia da denúncia se a parte teve oportunidade de argui-la e não o fez, e a petição inicial preenche satisfatoriamente os requisitos do art. 41 do CPP.2. A palavra da vítima tem peso relevante nos delitos sexuais, sendo suficiente a congruência entre os depoimentos prestados e as demais provas, para legitimar o decreto condenatório.3. As características de tempo e lugar dos fatos configuram a continuidade delitiva, que não pode ser excluída como pretende a defesa, já que a menor foi molestada em duas oportunidades distintas.4. A pena encontra-se dosada de forma correta e irretocável, diante das circunstâncias do crime, e sua gravidade.5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0002684-73.2014.8.14.0087 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/02/2019 )

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS NÃO FUNDAMENTADAS. REVALORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. CRIME CONTINUADO CARACTERIZADO. EXASPERAÇÃO DE 1/6. NÃO CABIMENTO DO SURSIS. IMPROVIMENTO.1. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA: o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de provar a ocorrência do instituto da legítima defesa no caso, restando inviável, pois, o seu reconhecimento, pois, ainda que supostamente a vítima tenha tentado agredir o apelante primeiramente, não parece razoável a sua conduta desproporcional e agressiva.2. PALAVRA DA VÍTIMA: nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando verossímil e não confrontada com outras provas que a desmereçam.3. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: embora o juízo sentenciante não tenha feita a adequada identificação de cada vetor desfavorável ao apelante, curvo-me à orientação emanada da jurisprudência do STJ, segundo a qual o efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal a quo, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a fim de reestruturar a pena-base, não havendo se falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não restar agravada. Manutenção da pena-base aplicada, diante da presença de vetores negativos. Proporcionalidade. 4. CRIME CONTINUADO CONFIGURADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO MENOR PERCENTUAL LEGAL: não resta dúvida de que as agressões e ameaças ocorreram em momentos distintos, tendo começado na casa do casal, cessado por um período e continuado em via pública, no edifício Palácio do Rádio. Da mesma forma, é possível perceber semelhanças na maneira de execução e, por conseguinte, a continuidade dos delitos. Logo, aplicando o art. 71, do CP o aumento da reprimenda no mínimo de 1/6 revela-se escorreito e proporcional.5. SURSIS: descabe a aplicação do sursis, uma vez que a culpabilidade e os antecedentes do agente bem como os motivos e as circunstâncias não autorizem a concessão do benefício com estabelece o art. 77, do CP.6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO nos termos do voto. UNANIMIDADE. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0019342-16.2008.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/07/2016 )

III) Conclus
ão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

S
arah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/11/2025